Tribunal: CARF
Processo: 11516.721247/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721247/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.820 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/09/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721247/2018-15
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.820 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721247/2018-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-42.823,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/09/2014
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto de
compensação não homologada encontra-se expressamente prevista na legislação que
rege a matéria, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo afastá-la.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem demonstrar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de Auto de Infração para imposição de multa isolada no valor de R$
181.813,10 pela homologação parcial da Dcomp de no 31721.90514.190914.1.3.11-
7456, transmitida em 19/09/2014, tratada no processo de no 11516.720217/2017-01,
ao qual este segue apensado.
Na referida compensação a interessada se utilizou de saldo crédito pleiteado
através do PER no 40414.63954.291208.1.1.11-4190, o qual foi parcialmente deferido.
Mesmo ciente de que havia disponibilidade de apenas R$ 3.728.826,72
(6.158.460,70 reconhecido - 2.429.633,98 já utilizado em outras Dcomp), em
19/09/2014 a contribuinte transmitiu a presente Dcomp, no valor de R$ 4.092.452,93,
consumindo totalmente o saldo de crédito existente e ultrapassando seu limite de
crédito disponível.
A interessada contesta a autuação alegando, em síntese, que a multa prevista no
§17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 carece do requisito essencial a qualquer
penalidade imposta pelo direito, qual seja, o cometimento de conduta ilícita, não se
sustentando, portanto, à luz da Teoria Geral do Direito, devendo ser integralmente
cancelada. Defende que apresentou a Dcomp, nos exatos termos da legislação de
regência, sendo o seu direito resguardado até mesmo pelo direito de petição previsto
na própria Constituição Federal, artigo 5o, XXXIV, que assegura ao particular, de
maneira expressa, o direito de peticionar aos órgãos públicos de forma a fazer valer o
seu direito (no caso de ter o reconhecimento de que existe um débito e um crédito
tributários passíveis de confronto).
Acrescenta que a decisão que acolheu apenas parcialmente o direito creditório
não é definitiva na esfera administrativa, pois está pendente de análise o recurso
interposto nos autos do processo no 10940.903773/2011-44 e que a matéria envolvida
apresenta uma série de questões ainda a serem pacificadas.

A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 06/11/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 294), apresentando o Recurso Voluntário em 06/12/2018
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.820 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721247/2018-15

(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 296), o que fez requerendo a reforma do
Acórdão e o cancelamento do auto de infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração para imposição
de Multa Isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja origem decorre da
compensação não homologada no Processo Administrativo Fiscal no 11516.720217/2017-01.
Não obstante os argumentos apresentados pela defesa, impera esclarecer que a
controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 796.939 perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral através do Tema 736, fixado com a seguinte redação:

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.

A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência da alínea “b” do inciso II do art. 98 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, deve ser aplicada a decisão definitiva da
Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a penalidade objeto deste
litígio.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.820 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721247/2018-15

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 365
DF CARF MF
Original